Tribunal: STF
Processo: HC 216266
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Execução provisória. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 741.457, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Na sentença, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do condenado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJ/MT). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a “execução antecipada da pena, ainda que autorizada por esse Supremo Tribunal Federal, não se trata de um efeito imediato e tampouco uma obrigatoriedade”. Afirma que a “sentença que decretou a prisão preventiva feriu de forma profunda o princípio da contemporaneidade, haja vista que fora arbitrada após decorridos aproximadamente 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses da data do fato, até o dia do julgamento pelo júri”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que deve ser concedido ao paciente o direito de cumprir a pena em regime domiciliar. Para tanto, afirma que o paciente possui cinco filhos, com 13, 11, 10, 7 e 5 anos de idade, que dependem de seus cuidados. Não bastasse isso, “sua esposa (...) foi diagnosticada com a enfermidade descrita no CID F32.3 (Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos), fazendo uso de medicações psicotrópicas e com quadro não estabilizado”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MT e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, o seguinte julgado:



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública. 



    2. Por outro lado, a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 



    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar.



    (HC 144.712, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso)



12. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que, no caso, “os requisitos da prisão preventiva também se fazem presentes”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença penal condenatória:



    “Antes deste homicídio o acusado já havia praticado dois crimes dolosos – roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo – pelos quais foi posteriormente condenado às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão e 03 anos de reclusão, respectivamente. 



    Depois deste fato o acusado praticou mais dois crimes dolosos: roubo majorado, na forma tentada, em concurso formal, pelo qual foi condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão; e posse irregular de arma de fogo, condenado à pena de 01 ano de detenção, ambas já transitadas em julgado. 



    Suas penas, somadas, totalizaram 15 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão. 



    Desde 02/03/2021 o acusado cumpre pena no regime semiaberto, mediante progressão, com imposição de monitoramento eletrônico e previsão para nova progressão, para o regime aberto, para 12/10/2022 (Sistema SEEU, PEP n. 0009474-08.2008.8.11.0042). 



    A recalcitrância delitiva do acusado demonstra a sua periculosidade social e autoriza a decretação da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública.” (Grifos acrescentados)



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator